Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008123-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI COELHO DA SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E CÁRCERE PRIVADO - ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFICIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
SEM PROVOCAÇÃO
- POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO
STJ, TJMG, TJDF, TJRS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT - PACIENTE PRIMÁRIO - SEGREGAÇÃO HÁ 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS - DELITOS COM PENAS MÁXIMAS DE 3 (TRÊS) ANOS -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - ARESTOS DO TJMT - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

ORIENTAÇÃO DO STF -
ORDEM CONCEDIDA.

O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. (STJ, HC no 565218; TJMG, HC no 1.0000.20.019970-1/000; TJDF, HC no 0703640-03.2020.8.07.0000; TJRS, HC no 70083547372).

O c. STJ e este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota
“periculum libertatis

exigido para a preventiva”
(RHC no 90.172/RJ; TJMT, HC no 23269/2014).

Ao
ponderar o fundamento da decisão constritiva, a primariedade do paciente, o tempo de segregação cautelar, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação preventiva, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823; HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008123-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): GEOVANI COELHO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de GEOVANI COELHO DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 331419), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e cárcere privado - art. 129, § 9o e art. 148, ambos do CP - (ID 39287985).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) faz jus à aplicação do princípio da homogeneidade; 4) não teria sido fundamentada
“a inadequação de cada medida cautelar diversa da prisão”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39287984), com documentos (ID’s 39287985/39287987).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39600457).

O Juízo singular prestou informações (ID 39578964).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Lesão corporal, ameaça e cárcere privado, no âmbito de violência doméstica [art. 129, § 9o, art. 147 e art. 148, todos do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006 ] – decretada prisão preventiva – inconformismo – 1. Invocada a ilegalidade da custódia decorrente da ausência de requerimento do ministério público ou representação da autoridade policial – inadmissibilidade – incidência do art. 310, do Código de Processo Penal – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – paciente que teria deixado a vítima em cárcere privado durante 03 [três] dias, além de ter quebrado diversos objetos da residência e batido na ofendida com uma barra de ferro, prometendo, ainda, ceifar a sua vida se esta procurasse a polícia para noticiar os fatos – custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da ofendida – possibilidade real de cumprimento de ameaças – fundamentação justificada – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – improcedência – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, porquanto o paciente não está inserido no grupo de risco e, segundo informações repassadas pela instância de piso, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para evitar a propagação do vírus, no meio da população carcerária – outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 4. Pleito pela aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem. ”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 40228453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

A vítima declarou perante a autoridade policial que se encontra trancada em casa desde o dia 28/03/2020; que teve que esconder seu celular pois seu agressor iria quebrar, assim como quebrou seu outro celular, a TV e a porta; que se m motivo algum Geovani lhe espancou com uma barra de ferro e constantemente lhe ameaçou matar com uma faca de cabo amarelo;... que ficou lesionada na testa, braço esquerdo e nariz; que somente no dia de hoje Giovani saiu de casa oportunidade em que teve para ligar para a polícia e pedir socorro (16h37mim do dia 31/03/2020); que ameaçou dizendo que se procurasse a polícia iria matar e também sua família; que das outras vezes que representou contra seu agressor teve que renunciar sob ameaça de morte; que teme por sua vida e de sua família... ”

Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, (o preso teria ameaçado a vítima de morte), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Creio que da leitura do texto acima transborda a periculosidade do custodiado.

Convém dizer ainda que o flagrante não foi feito pelo crime de ameaça, o qual foi devidamente narrado pela vítima.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida, cometendo outro crime mais grave contra a vítima. [...]

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória. [...]

Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da Lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 39287986).

Em 14.4.2020, recebeu denúncia oferecida contra o paciente (Sistema
Primus
- Código 331508).

Em 5.5.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, por entender que não houve “alteração fática” a justificar a concessão de liberdade provisória (Sistema
Primus
– Código 331508).

Pois bem.

O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC no 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” - Lei no 13.964/2019 -
“não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”
(STJ, HC no 565218 - 11.3.2020).

Na mesma linha, os seguintes julgados: TJMG, HC no 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020; TJDF, HC no 0703640-03.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Cruz Macedo - 5.3.2020; TJRS, HC no 70083547372 - Relator: Desa Viviane de Faria Miranda - 13.2.2020).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a prisão preventiva do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima Eliane Nunes Alves, a qual declarou que seu companheiro lhe agrediu com uma barra de ferro, a ameaçou de morte com uma face e a deixou trancada dentro de casa por 3 (três) dias

(ID 39287986).

O c. STJ e este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota
“periculum libertatis

exigido para a preventiva”
(STJ, RHC no 90.172/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018; TJMT, HC no 23269/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 3.4.2014).

Todavia, o paciente é primário
(
www.tjmt.jus.br
), encontra-se segregado preventivamente há 42 (quarenta e dois) dias [31.3.2020 a 12.5.2020] e os supostos delitos [lesão corporal
no ambiente doméstico
e cárcere privado] são apenados com penas máximas de 3 (três) anos, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Outrossim, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC N.U 1004021-63.2016.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 15.2.2017; HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a primariedade do paciente, o tempo de segregação cautelar, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação preventiva, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para substituir
a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2)
proibições de: a)
se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima
Eliane Nunes Alves e seus familiares
; b)
se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) se envolver em infração penal de qualquer natureza; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
(CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020